Tribunal: TJBA
Processo: 0000610-68.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000610-68.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: H. A. COSTA

Advogado(s)
:
SANDRO BRITO LOUREIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À PRETENSÃO MONITÓRIA. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES INERENTES À CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO INDEVIDO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Monitória ajuizada contra o Município de Encruzilhada, visando à cobrança do valor de R$ 51.588,72 (cinquenta e um mil e quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), oriundo da venda de materiais de expediente ao ente público. A petição inicial foi instruída com notas fiscais, comprovantes de entrega das mercadorias e contrato administrativo. O Município apresentou embargos à monitória, alegando a insuficiência da documentação apresentada pela parte autora, por ausência do regular empenho e liquidação das despesas. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, ensejando a interposição de recurso de apelação pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade, por suposto cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a ausência de prévio empenho da despesa impede a procedência de ação monitória fundada em fornecimento de mercadorias à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão do ente público quanto à especificação das provas, mesmo após intimação expressa, configura preclusão e valida o julgamento antecipado da lide, não havendo nulidade por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

4. A ação monitória exige apenas prova escrita da existência do crédito, sendo desnecessária a demonstração da eficácia executiva do documento, conforme art. 700 do CPC.

5. Notas fiscais, acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias assinados por representantes do Município, constituem prova escrita idônea para lastrear a pretensão monitória.

6. A ausência de empenho prévio não impede o reconhecimento do crédito quando comprovado o fornecimento efetivo das mercadorias, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de ação monitória com base em notas fiscais e documentos de entrega, mesmo sem assinatura do devedor ou regular empenho, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço ou fornecimento de bens.

8. A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC, de forma única e acumulada, para fins de juros moratórios e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 9/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença reformada, de ofício, apenas para determinar a incidência da taxa Selic sobre o valor devido pelo ente público a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 00000610-68.2013.8.05.0075,
em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE ENCRUZILHADA
,
e como apelada
H. A. COSTA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.